Tribunal: TJPA
Processo: 0822219-36.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822219-36.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ZULMIRA CELESTINA DA SILVA PAES OLIVEIRA

AGRAVADO: EDILSON GONCALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

INTERESSADO: NAYLAM LUCIENE PADUANO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0822219-36.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: ZULMIRA CELESTINA DA SILVA PAES OLIVEIRA

RECORRIDO
: ESPÓLIO DE EDILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Imissão na Posse. Ação ajuizada pelo espólio do proprietário do imóvel. Posse exercida por genitora do falecido. Ausência de prova do comodato. Patrimônio hereditário. Tutela provisória deferida. Manutenção.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a desocupação de imóvel por idosa que o ocupava sob alegação de comodato verbal com o filho falecido, autor da ação de imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal gira em torno de:

(i) saber se a agravante exerce posse legítima do imóvel por força de comodato verbal e tácito, celebrado com o de cujus;

(ii) verificar se há vulnerabilidade econômica apta a caracterizar periculum in mora inverso;
(iii) avaliar se a aplicação do Estatuto do Idoso pode obstar a medida possessória em favor do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de prova robusta da celebração de comodato com
animus
de permanência por prazo determinado. Notificação para saída do imóvel. Prazo Ultrapassado. Direito de retomada.

4. Demonstrada a posse precária exercida pela agravante.

5. Elementos constantes dos autos revelam que a agravante exerce posse direta sobre outro imóvel em Belém/PA, com contas de consumo em seu nome e sem impugnação da agravante em relação a este tópico nos autos de origem.

6. O Estatuto do Idoso não confere imunidade possessória nem legitima ocupação de bem pertencente a espólio.

7. Correta aplicação dos requisitos do art. 300 do CPC pelo juízo a quo, com adequada proteção ao patrimônio hereditário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“A ausência de prova mínima da existência de comodato verbal com animus de permanência autoriza a imissão na posse requerida pelo espólio, não sendo a condição de idoso suficiente, por si só, para obstar medida judicial de proteção ao patrimônio hereditário.”

“A mera alegação de hipossuficiência não é apta a caracterizar periculum in mora inverso, sobretudo quando há elementos que indicam a existência de moradia alternativa.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, 581.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0822219-36.2025.8.14.0000, em que é recorrente ZULMIRA CELESTINA DA SILVA PAES OLIVEIRA e recorrido ESPÓLIO DE EDILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de
efeito suspensivo
, interposto por
ZULMIRA CELESTINA DA SILVA PAES OLIVEIRA
em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n.º 0894782-32.2024.8.14.0301, que tramita perante a 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual
deferiu tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel pela agravante no prazo de 30 dias
, sob pena de desocupação compulsória, inclusive com reforço policial e arrombamento, se necessário.

A decisão agravada se fundamentou: (i) na presunção de veracidade das alegações do espólio quanto à precariedade da posse exercida pela agravante; (ii) na ausência de comprovação documental da existência de comodato; (iii) na legitimidade da inventariante como representante legal do espólio; e (iv) no risco de deterioração do bem, caracterizando
periculum in mora
.

Em suas razões recursais (ID 30802453), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que é
idosa, com 90 anos de idade
, hipossuficiente, em situação de extrema vulnerabilidade, e que a desocupação acarretaria grave dano à sua saúde e dignidade;

(ii) que ocupava o imóvel com a anuência de seu falecido filho, Edilson Gonçalves de Oliveira Sobrinho, proprietário do bem, o qual teria celebrado com ela contrato de
comodato verbal e tácito
, permitindo sua moradia gratuita e sem prazo determinado;

(iii) que reside no imóvel há anos, com amparo exclusivo do filho falecido, e que a decisão judicial viola os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
,
direito à moradia
e da
proteção integral ao idoso
(CF, art. 230; Estatuto do Idoso);

(iv) que não possui outro imóvel ou alternativa habitacional, conforme certidões negativas anexadas, e que, inclusive, ajuizou Ação de Alimentos em face de sua neta, inventariante, processo em que teria obtido liminar deferindo alimentos;

(v) que a tutela deferida na origem configura risco de dano
irreversível
e deve ser suspensa até o julgamento final do presente recurso.

Pugna, assim, pela concessão de
efeito suspensivo
ao presente agravo e, ao final, pela
reforma da decisão agravada
.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 31098741, o espólio, por meio da inventariante Naylam Luciene Paduano de Oliveira, requer a manutenção da decisão agravada. Sustenta, em resumo:

(i)

que a sucessão se transmite automaticamente com a morte, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, e que a inventariante possui legitimidade para requerer imissão na posse do bem em nome do espólio;

(ii)

que
não há prova da existência de comodato verbal com animus de permanência
e que os documentos trazidos pela agravante são genéricos, não impugnando os elementos apresentados na origem, como contas de consumo e certidões;

(iii)

que a agravante
possui outro imóvel no bairro da Marambaia
, com titularidade de contas de energia elétrica desde 2015, o que afastaria a alegada hipossuficiência;

(iv)

que a agravante
falseia a verdade dos fatos
, pois afirma ter obtido tutela de alimentos deferida, o que não teria ocorrido até a presente data, conforme consulta ao processo indicado;

(v)

que o Estatuto do Idoso não legitima posse irregular nem autoriza a ocupação de bem alheio pertencente a espólio, e que a proteção ao idoso deve se dar por vias próprias e legais;

(vi)

que inexiste
periculum in mora
inverso, não havendo prova de risco efetivo à integridade física da agravante, e que o imóvel necessita de proteção urgente para evitar deterioração, sendo certo que o juízo de origem corretamente avaliou os requisitos do art. 300 do CPC.

Ao final, requer o
desprovimento do recurso
, com manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo, portanto, de conhecimento desta Câmara.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à legalidade da decisão que deferiu
tutela provisória de urgência
para imitir o espólio do falecido Edilson Gonçalves de Oliveira Sobrinho na posse do imóvel objeto da lide, fixando prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária pela agravante, sob pena de medidas coercitivas.

A agravante insurge-se contra tal medida, alegando, em síntese: (i) ser pessoa idosa, com 90 anos, em situação de vulnerabilidade; (ii) residir no imóvel por força de comodato verbal e tácito com seu filho falecido; (iii) não possuir outro bem imóvel, nem alternativa habitacional; e (iv) estar amparada pelo Estatuto do Idoso e pelo princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual requer a reforma da decisão, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem.

A agravante fundamenta sua permanência no imóvel com base em suposto contrato de
comodato verbal e tácito
, atribuído à relação familiar com o falecido filho, Edilson Gonçalves. Todavia, a cognição sumária própria da fase em que se encontra o processo
não revela sequer início de prova suficiente da existência de relação jurídica estável com animus de permanência
.

Ainda que houvesse comodato, este foi rescindido pela notificação enviada pelo espólio que determinou a desocupação do imóvel em prazo determinado. Prazo este não cumprido pela agravante.

Ademais, o artigo 581 do CC/02 assim explicita:

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido; não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional, ou o que se determine pelo uso outorgado.

Como no caso dos autos o comodato foi verbal e não resta prova do prazo convencional, nada impede o espólio de rescindi-lo a qualquer tempo dando prazo necessário para a saída da comodatária. É justamente o que ocorreu nos autos.

No caso,
a transmissão da herança é imediata (art. 1.784 do CC), e os herdeiros, por meio da inventariante, assumem a posse indireta do bem
, com direito de exercer atos de administração, conservação e, inclusive, retomada da posse direta.

Logo, a ocupação atual pela agravante é desprovida de título jurídico que justifique sua manutenção no imóvel, configurando-se como posse de natureza precária — passível, portanto, de cessação mediante imissão legítima do espólio na posse, como determinado na origem.

Por sua vez, a tese de vulnerabilidade econômica da agravante foi igualmente
rechaçada pelos elementos constantes dos autos
.

As contrarrazões (ID 31098741) evidenciam que a agravante
mantém posse direta sobre outro imóvel situado no bairro da Marambaia
, em Belém, com contas de consumo de energia elétrica emitidas em seu nome entre os anos de 2015 e 2024. Tais documentos demonstram posse prolongada e estável, circunstância suficiente para
infirmar a narrativa de ausência de moradia alternativa
.

Ressalta-se que a agravante alega que não tem condições de “ir para outro lugar”, mas não nega a existência de imóveis de sua legítima posse, não impugnando os documentos apresentados pela autora da ação, ora agravante, que anexou comprovantes de contas de consumo de outros endereços em nome da agravante.

Por fim, esclareço que não se desconhece a importância e o alcance do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), tampouco se ignora a proteção jurídica que deve ser conferida à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. Contudo,
tais garantias não se prestam a legitimar a ocupação indevida de bem pertencente a espólio alheio
, sob pena de relativização indevida do direito de propriedade e violação ao princípio da segurança jurídica.

O direito à moradia da agravante, enquanto direito fundamental de caráter social, deve ser buscado pelos meios próprios e adequados — como programas assistenciais, acordos familiares, ou mesmo a via judicial para alimentos — mas
não pode se sobrepor ao direito real de propriedade dos herdeiros legítimos
.

O Estatuto do Idoso, cumpre destacar,
não confere imunidade possessória
ou autorização para o esbulho de bens hereditários. Trata-se de norma de caráter protetivo ao idoso que deve ser analisada no contexto fático.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao presente
Agravo de Instrumento
, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a
imissão na posse do imóvel
em favor do espólio do falecido Edilson Gonçalves de Oliveira Sobrinho.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 12/12/2025